Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-06.2004.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000754-06.2004.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 078.096.988-00 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), MARCIO MAURILIO BIHL - CPF: 517.695.491-53 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), CHRISTIAN DE LIMA RAMOS - CPF: 177.865.428-25 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTRO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, NECESSIDADE DE LITICONSÓRCIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – PROVA CABAL DA FALSIDADE DA PROCURAÇÃO QUE EMBASADA A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA IMPUGNADA – PROVA IRRETORQUÍVEL – CONSEGUINTE NULIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A demanda foi ajuizada pela Agropecuária Friboi, contra Alexandro Simioni e Márcio Maurilio Bihl, com base na premissa fática e jurídica de nulidade de escritura e ineficácia de registro derivadas do suposto negócio jurídico estampado na escritura pública de compra e venda lavrada em 12/04/2004, pelo Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste, Livro 028 – auxiliar, fls. 001/002, na qual consta que Alexandro Simioni vende sua parte ideal no imóvel de matrícula nº. 15.207 para Márcio Bihl, sendo referido negócio jurídico nulo, porque a requerente Agropecuária Friboi já havia comprado os imóveis objeto da suposta compra e venda (venda
a non domino
), tendo sido perpetrada fraude e simulação nesta segunda venda realizada entre os condôminos Alexandro Simioni e Márcio Bihl.

Foram pleiteados na inicial: 1) liminar para suspensão dos efeitos da indigitada escritura pública e do conseguinte registro imobiliário com base nela efetuado, ou para que fosse averbada na margem da matrícula imobiliária o impedimento de alienação ou gravame; 2) no mérito, declaração de nulidade da compra e venda estampada na escritura impugnada e conseguinte cancelamento do registro imobiliário dela derivada. Na peça de emenda foi desenhada, em todos os seus contornos, mediante escritura pública firmada por Alexandro Simioni, a falsidade que teria sido perpetrada exclusivamente por Márcio Bihl, sendo vindicada, diante da declaração prestada, a exclusão de Alexandro Simioni do polo passivo da demanda. Havendo clara relação de causa e efeito entre o substrato fático jurídico e os pedidos vindicados, não há que se falar em inépcia da inicial, em ilegitimidade passiva do requerido apelante Márcio Bihl e necessidade de litisconsórcio entre com o requerido Alexandro Simioni, o qual, consoante teor da emenda apresentada, também teria sido vítima do ardil perpetrado que beneficiaria exclusivamente Márcio Bihl. Rejeitadas todas estas preliminares.

Conquanto o togado de origem devesse e não tenha justificado precisamente as razões do julgamento antecipado de mérito aplicado ao caso, diante da prova cabal e irretorquível demonstração fática e jurídica da nulidade do ato jurídico estampado na escritura impugnada, mediante a escritura pública de declaração firmada por Alexandro Simioni, despicienda a produção de outras provas, cabível o julgamento antecipado do mérito aplicado ao caso (art. 355, I do CPC).

Da leitura da sentença recorrida observa-se que se encontra devidamente fundamentada de forma concisa e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX da CR/88. Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação.

No mérito, há prova cabal evidenciando a nulidade da escritura pública, a qual é derivada de falsificação documental da qual é beneficiário, consoante escritura pública de declaração firmada por Alexandro Simioni. Diversamente do que sustenta o apelante, nenhuma prova seria capaz de retorquir a declaração pública prestada pela pessoa de Alexandro Simioni, a qual, expressa de forma solene em escritura pública, goza de fé publica, tratando-se, portanto, de prova indene de dúvidas a falsidade que resulta na nulidade da escritura impugnada e do registro imobiliário dela derivado.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000754-06.2004.8.11.0038

APELANTE:

MÁRCIO MAURÍLIO BIHL

APELADA:

J&F INVESTIMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO MAURÍLIO BIHL
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, o qual, nos autos da
“a
ção declaratória de nulidade de escritura e registro de compra e venda de imóvel com pedido de tutela antecipada”
nº. 0000754-06.2004.8.11.0038, ajuizada contra a parte apelante pela parte autora apelada
AGROPECUÁRIA FRIBOI LTDA
(atual
J&F INVESTIMENTOS S/A
), julgou procedentes os
“pedidos contidos na inicial, para declarar nula a escritura e registro de compra e venda de imóvel”
, e condenar
“a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais
”, bem como ao
“pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 210774205, a parte apelante aduz, em suma, que a premissa utilizada para procedência do pedido não procede,
“porque tal fato declarado por terceiro que sequer fez parte do presente processo, em documento que não teve nenhuma participação do Apelante que sequer assinou ou foi mencionado, deveria ter sido provado em Juízo o que não ocorreu”
(sic).

Diz que o
“Juízo a quo, ignorou completamente, outra ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO outorgada por Alexandro Siminoni, lavrada no 7º Sétimo Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, documento que consta no ID. 495526123 – Pág. 233, em que o mesmo Declarante, Sr. Alexandro Simioni, declara textualmente que “...vendeu ao Sr. Márcio Maurílio Bihl...” a sua “...parte ideal do imóvel que era proprietário...””
; que
“além do claro e evidente cerceamento de defesa, com grave violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a r. sentença de ID. 123988970, foi totalmente omissa quanto aos fundamentos da defesa apresentados pelo Apelante, que não tiveram qualquer análise do d. Juízo a quo, que incorreu em grave omissão, de forma que não foi devidamente fundamenta, tendo violado o artigo 489 do Código de Processo Civil”
(sic).

Afirma que não foi justificada a aplicação de julgamento antecipado da lide; que há necessidade de produção de outras provas, tendo o édito recorrido violado o devido processo legal e cerceado o seu direito de defesa, mesmo porque
“pugnou, a tempo e modo, pela produção de provas, restando claro pelo menos o fato controvertido de haver duas declarações contraditórias, firmadas pelo mesmo Sr. Alexandro Simioni, sendo que o d. Juízo Monocrático, sem nada fundamentar, somente considerou a que foi apresentada pela Apelada”
(sic).

Reforma a tese de que há necessidade produção de outras provas porque o deslinde do caso demanda dilação probatória, mormente porque
“
demanda que discute nulidade de escritura e registro de compra e venda de imóvel “... não envolve questão exclusivamente de direito...””
(sic).

Sustenta questão preliminar de confusão dos pedidos e inépcia da inicial, porque
“ao excluir da lide o Sr. Alexandro, a Apelada indica que abandona todas as razões (mal) demonstradas em sua inicial e que atacavam efetiva e diretamente o negócio jurídico celebrado entre este Apelante e o Sr. Alexandro, uma vez que, se as mantivesse notória seria a existência de litisconsórcio passivo necessário”
, sendo que
“a simples acusação de falsidade do documento público não é o bastante para a sua anulação”
, de modo que
“a anulação da Procuração Pública que, ao que parece, é o intuito da Apelada, deveria ser requerida em ação própria e contra as pessoas certas”
(sic).

Suscita
que
“a petição inicial da Apelada e as suas posteriores emendas trouxeram nebulosidade quanto ao pedido da demanda, o que consiste em inépcia da inicial, por esta não conter os requisitos dos artigos 295 do CPC/1973 – 330 do CPC/2015 (“Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão") e 282 do CPC/1973 – 319 do CPC/2015 (indicação do "pedido, com suas especificações'')”
(sic).

Explana
que
“tendo-se em vista que unicamente antes da citação é que se mostraria possível alterar o pedido formulado nos presentes autos, deverá ser julgado extinto o feito, sem julgamento do mérito, por notória
não informação de litisconsórcio passivo necessário
”
(sic).

Aduz
que
“deve-se
considerar este Apelante parte ilegítima
para responder sobre a validade, eficácia ou qualquer outra questão pertinente à Procuração Pública em questão”
(sic).

No mérito, defende a validade da escritura e do registro de compra e venda, porque
“a escritura levantada pela Apelada como representante de seu direito sobre o imóvel é nula de pleno direito”
, e também porque inexiste a procuração referida na escritura pública, a qual nunca existiu, inexistindo
“também a compra e venda tão propalada pela Apelada, justamente por ausência de manifestação de vontade dos vendedores acima mencionados”
, sendo
“que a Apelada não tem razão em reclamar seu direito real sobre o imóvel, uma vez que a esta não foi transmitido direito real algum”
(sic).

Esclarece
que
“qualquer reclamação que queira a Apelada fazer arrimada na escritura de venda que celebrou com o Sr. Alexandro e outros em 19/9/2001, deverá ser intentada no campo do direito obrigacional e em perdas e danos conforme dita a melhor doutrina pátria e o sistema de nosso Código Civil”
(sic).

Discorre
que o suposto ônus de inalienabilidade
“foi gravado à matrícula do imóvel apenas em 28/5/2004, enquanto a alienação atacada por meio da presente ação o foi em 15/4/2004, não havendo aí por motivos óbvios, qualquer irregularidade”
, além de que
“nada poderia arguir a Apelada neste sentido, uma vez que não é parte legítima para levantar, em seu favor, o descumprimento de obrigação contraída pelo alienante (o Sr. Alexandro) perante terceiro (a SUDAM)”
(sic).

Elucida
que não procede a suposta incompetência territorial do Cartório de Registro; e complementa que
“a simples existência de certidão do Serviço Notarial e Registrais do Distrito de Bom Sucesso, Comarca de Várzea Grande, MT, declarando os poderes de mandato do Sr. Marco Aurélio Ramirez Chagas para a celebração de negócio em nome do Sr. Alexandro, derruba todos os argumentos da Apelada quanto aos poderes do procurador”
, de tal feita que
“por estarem documentalmente comprovados os poderes do procurador para a celebração do contrato, por não ser este o âmbito para a discussão da validade da Procuração Pública, por ser o Apelante terceiro que em nada se relacionou com o ato de lavratura desta, ou, mais importante, por ter sido a vontade manifesta do Sr. Alexandro a celebração da compra e venda, deve essa mirabolante argumentação da Apelada ser julgada improcedente por este e. Tribunal, como medida mais sensata e em concordância com o direito pátrio”
(sic).

Entende, no mais,
que deve ser revogada a tutela antecipada deferida.

A par desses argumentos, pede que seja dado provimento ao apelo para o fim de:
“decretar a nulidade da r. sentença, facultando-se às partes a produção de provas”
; determinar
“a extinção do processo sem o julgamento do mérito, por inépcia da inicial, uma vez que não se pode, das razões da Apelada, definir-se um pedido preciso”
;
“determinar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por notória formação irregular da relação processual, eis que não incluído no polo passivo litisconsorte necessário, qual seja, Sr. Alexandro Simioni, de forma que é notória a ilegitimidade passiva do Apelante para figurar na demanda que tenha por finalidade discutirse validade, eficácia, ou qualquer outra qualidade pertinente à Procuração Pública em que o Sr. Alexandro outorga poderes de mandato ao Sr. Marco Aurélio Ramirez Chagas”
; que seja
“extinto o feito, sem julgamento de mérito, ou então reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Apelante”; “seja reformada a r. sentença recorrida julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pela Apelada, por absoluta ausência de fundamentos minimamente factíveis a lhes darem azo, condenando-se a Apelada, de todo modo, nos ônus sucumbenciais, consistentes em honorários advocatícios e despesas processuais”
(sic).

Atestado de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 211093177.

O recurso foi inicialmente distribuído ao gabiente da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, a qual, reconhecendo a prevenção aos processos nº. 0000578-85.2008.8.11.0038, 0000763-06.2020.8.11.0038, 0000693-48.2004.8.11.0038, 0001436-24.2005.8.11.0038, 0000899-62.2004.8.11.0037, 0000844-14.2004.8.11.0038, determinou a redistribuição do feito, nos termos da decisão Id. 214549197.

Nas peças Ids. 226576682 e 227207191, ambas as partes pugnam pela retirada do feito
“da pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL, transferindo-o automaticamente para a próxima SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, a fim de possibilitar a sustentação oral”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO MAURÍLIO BIHL
,

contra sentença que julgou procedentes
“pedidos contidos na inicial, para declarar nula a escritura e registro de compra e venda de imóvel”
, condenar
“a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais
”, bem como ao
“pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação”
.

O apelante pede que seja dado provimento ao apelo para o fim de:
“decretar a nulidade da r. sentença, facultando-se às partes a produção de provas”
; determinar
“a extinção do processo sem o julgamento do mérito, por inépcia da inicial, uma vez que não se pode, das razões da Apelada, definir-se um pedido preciso”
;
“determinar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por notória formação irregular da relação processual, eis que não incluído no polo passivo litisconsorte necessário, qual seja, Sr. Alexandro Simioni, de forma que é notória a ilegitimidade passiva do Apelante para figurar na demanda que tenha por finalidade discutirse validade, eficácia, ou qualquer outra qualidade pertinente à Procuração Pública em que o Sr. Alexandro outorga poderes de mandato ao Sr. Marco Aurélio Ramirez Chagas”
; que seja
“extinto o feito, sem julgamento de mérito, ou então reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Apelante”; “seja reformada a r. sentença recorrida julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pela Apelada, por absoluta ausência de fundamentos minimamente factíveis a lhes darem azo, condenando-se a Apelada, de todo modo, nos ônus sucumbenciais, consistentes em honorários advocatícios e despesas processuais”
(sic).

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Processo
: 0000754-06.2004.8.11.0038.

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de escritura e registro de compra e venda de imóvel com pedido de tutela antecipada
proposta por
Agropecuaria Friboi LTDA
em face de
Marcio Maurilio Bihl.

Aduz a parte autora que adquiriu
2 (dois) imóveis
, e complexo industrial, situado em Araputanga, conforme escritura de Compra e Venda
Lavrada em 10/09/2001
, matrícula
5.675
e outra escritura lavrada em
19/09/2001
, matricula
15.207
, ambas lavradas no
24º Oficio de Notas do Rio de Janeiro –RJ
.

Informa que para a aquisição de tais imóveis, fora fixado o valor de
R$35.000.000,00
(trinta e cinco milhões de reais), que a autora pagou através de
assunção de dívida
, que os requeridos tinham com o
BNDES
,
Fornecedores de Gado
,
Marizete Simioni
e outros
Fornecedores
diversos.

Expõe que nas escrituras lavradas em setembro de
2001
, constava uma condição e ou termo, onde as escrituras somente poderiam ser registradas, com a
expressa anuência da SUDAM
(Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), através do CEI (Certificado de Empreendimento Implantado), tendo em vista que tais imóveis foram dados em
garantia hipotecária
, pelo financiamento de projetos junto à
SUDAM
, sendo hoje de responsabilidade da
UGFIN
(Unidade Gestora de Fundos de Investimento). Todavia, conforme informado pela requerente, os requeridos não conseguiram tal autorização, por estarem inadimplentes junto a Superintendência.

Declara ainda que mesmo em fase de discussão para obtenção do
CEI
, para efetivação do Registro de imóvel, o requerido
Alexandro,
no dia
12/04/2004
, vendeu para
Marcio Bihl
, sua parte ideal no imóvel que já estava vendido e pago pela requerente, e no dia
28 de maio
de
2004
, distribuiu
Ação Declaratória de Ineficácia de Escritura de Compra e venda, com pedido de tutela antecipada
.

Recebida a inicial, deferida à tutela vindicada e citado o requerido
(ID 49526123 e seguintes)
.

A parte autora trouxe nos autos matricula do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araputanga – MT, bem como declaração do
Sr. Alexandro Simione
de
Procuração Falsa
, lavrada às
fls 52, do Livro 13 do Serviço Notarial de Bom Sucesso – Comarca de Várzea Grande

(ID 49526123 – Pág. 96 e seguintes)
.

Certificado o decurso do prazo para a parte requerida manifestar-se
(ID 49526123 – Pág. 129)
.

Certificado que a contestação foi apresentada tempestivamente
(ID 49526123 – Pág. 143)
.

Apresentado ofício de informação do Cartório de Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste
(ID49526123 – Pág .153 e seguintes)
.

Juntada do acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento contra liminar
(ID 49526123 – Pág. 165 e seguintes).

Expedido ofícios aos cartórios de
Mirassol D’Oeste
e
Araputanga
, para averbar na matricula dos imóveis a suspensão dos efeitos da Escritura Pública
(ID 49526123 – Pág. 200 e seguintes)
.

Apresentada manifestação acerca da contestação
(ID 49526123 – Pág. 216 e seguintes)
.

Manifestação do réu, requerendo o julgamento antecipado da ação, e requerendo a juntada de declaração do
Sr. Alexandro Simioni
, onde confirma todas as condições do negocio celebrado
(ID 49526123 – Pág. 230)
.

A parte autora manifesta-se acerca do pedido de julgamento antecipado da lide, reiterando ainda a comprovação da falsificação da procuração por instrumento público em nome do
Sr. Alexandro Simioni

(ID 49526123 – Pág. 252 e seguinte)
.

A parte requerida apresentou contestação
(ID 49526123 – Pág. 295 e seguintes)
.

Não reconhecido a exceção de incompetência proposto pelo requerido
(ID 49526123 – Pág. 325)
.

Os autos foram remetidos para a Justiça Federal, visto que havia outro feito em andamento conexo com este, que se encontrava na Justiça Federal
(ID 49526123 – Pág. 348)
.

Decisão do
TRF1
, devolvendo os autos para a Justiça Estadual, ante o desinteresse da União na ação
(ID 48526123 – Pág. 389 e seguintes)
.

Os autos retornaram da Justiça Federal com sentença proferida julgando improcedentes os pedidos
(ID 49526123 – Pág. 423 e seguintes)
.

A parte autora manifestou-se nos autos, requerendo o julgamento procedente da ação
(ID 594226525 – Pág. 472 e seguintes)
.

As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do prosseguimento do feito
(ID 860003334 – Pág. 475)
.

A parte autora manifestou-se, pugnando pela procedência dos pedidos
(ID 87572798 – Pág. 477 e seguintes)
.

O requerido manifestou-se pelo prosseguimento do feito
(ID 87592055 – Pág. 481 e seguintes).

É o relatório.

II – FUNDAMENTO E DECIDO

O presente feito tem como objeto a declaração da nulidade da escritura pública de compra e venda realizada entre
Agropecuária Friboi LTDA
,
Alexandro Simioni
e
Marcio Maurilio Bihl.

Pois bem, é cediço que a validade de qualquer negócio jurídico requer a presença de agente capaz, objeto licito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Por sua vez, a nulidade de negócio jurídico exige a apresentação de provas contundentes do alegado erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Faz-se pertinente colacionar que a requerida, manifestou-se nos autos, amparada de documentos, em que apresenta declaração do
Sr. Alexandro Simione
de
Procuração Falsa
, lavrada às
fls 52, do Livro 13 do Serviço Notarial de Bom Sucesso – Comarca de Várzea Grande

(ID 49526123 – Pág. 96 e seguintes)
.

Notório é que, este negócio é fruto de fraude, portanto, ilícito, isto porque, o negocio foi fruto de uma falsificação de documento, onde o
Sr. Alexandro Simione
outorgava poderes ao requerido da demanda. Tais poderes inexistiam em razão, do documento ser falso, conforme declaração realizada em cartório pelo próprio
Alexandro.
Nesse

sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO – FRAUDE DEMONSTRADA –
NEGÓCIO
NULO – ESCRITURA E MATRÍCULA ANULADAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ao exame do conjunto probatório é contundente à demonstração do fato constitutivo da pretensão do autor, ora apelante, de modo que restou comprovada a falsidade do instrumento público de compra e venda descrito, implicando em nulidade

do referido documento e dos atos deles decorrentes, como a matrícula do imóvel.
Não há que se falar em nulidade

relativa ou anulabilidade, mas, sim em nulidade

absoluta, cujo negócio

jurídico não produzirá efeito por ofender princípios de ordem pública ante a existência de vícios essenciais para sua validade. (N.U 0001822-36.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Com isso, destaco que não há que se falar em nulidade relativa ou anulabilidade, mas, sim, em nulidade absoluta, cujo negocio jurídico não produzirá efeito por ofender princípios de ordem pública ante a existência de vícios essenciais para sua validade.

Portanto, nulo o negocio jurídico descrito na Escritura Pública de Compra e venda.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para declarar nula a escritura e registro de compra e venda de imóvel, com fundamento no
art. 487, I, do CPC
.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno
a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de
10%
sobre o valor da atualizado da condenação.

Transitada em julgada, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
.

Araputanga/MT (datado e assinado digitalmente).

DIMITRI TEIXEIRA MOREIRA DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
”

Pois bem.

Analiso primeiramente as preliminares arguidas em seara de contestação e novamente reproduzidas no apelo, as quais não foram apreciadas pela sentença recorrida.

Nesta senda, analisando a inicial ajuizada (Ids. Num. 210774182 - Pág. 6/17) e ulterior emenda que culminou na exclusão do requerido Alexandro Simioni, observa-se do teor delas que não há qualquer inépcia ou confusão, conforme alegado pelo apelante.

Conforme a exordial, a demanda foi ajuizada pela Agropecuária Friboi (atual J&F Investimentos S/A), contra Alexandro Simioni e Márcio Maurilio Bihl, com base na premissa fática e jurídica de nulidade de escritura e ineficácia de registro derivadas do suposto negócio jurídico estampado na escritura pública de compra e venda lavrada em 12/04/2004, pelo Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste, Livro 028 – auxiliar, fls. 001/002, na qual Alexandro Simioni vende sua parte ideal no imóvel de matrícula nº. 15.207 para Márcio Bihl, sendo referido negócio jurídico nulo, segundo a inicial, porque a requerente Agropecuária Friboi já havia comprado os imóveis objeto da suposta compra e venda (venda
a non domino
), tendo sido perpetrada fraude e simulação nesta segunda venda realizada entre os condôminos Alexandro Simioni e Márcio Bihl.

Foram pleiteados na inicial: 1) liminar para suspensão dos efeitos da indigitada escritura pública e do conseguinte registro imobiliário com base nela efetuado, ou para que fosse averbada na margem da matrícula imobiliária o impedimento de alienação ou gravame; e 2) no mérito, a declaração de nulidade da compra e venda estampada na escritura impugnada e conseguinte cancelamento do registro imobiliário dela derivada.

Posteriormente, na peça de emenda Id. Num. 210774182 - Pág. 91/93, foi desenhada, em todos os seus contornos, mediante escritura pública firmada por Alexandro Simioni, a falsidade que teria sido perpetrada
exclusivamente
por Márcio Bihl, sendo vindicada, diante da declaração prestada, a exclusão de Alexandro Simioni do polo passivo da demanda. Veja-se:

Nestes termos, havendo clara relação de causa e efeito entre o substrato fático jurídico e os pedidos vindicados, não há que se falar em inépcia da inicial, em ilegitimidade passiva do requerido apelante Márcio Bihl e necessidade de litisconsórcio entre com o requerido Alexandro Simioni, o qual, consoante teor da emenda apresentada, também teria sido vítima do ardil perpetrado que beneficiaria exclusivamente Márcio Bihl.

Destarte,
REJEITO
todas estas preliminares.

De outra feita, não há que se falar em nulidade do édito proferido por cerceamento de defesa, isso porque, conquanto o togado de origem devesse e não tenha justificado precisamente as razões do julgamento antecipado de mérito aplicado ao caso, diante da prova cabal e irretorquível demonstração fática e jurídica da nulidade do ato jurídico estampado na escritura impugnada, mediante a escritura pública de declaração firmada por Alexandro Simioni (Id. Num. 210774182 - Pág. 96/99), despicienda a produção de outras provas, cabível o julgamento antecipado do mérito aplicado ao caso (art. 355, I do CPC).

Neste sentido, saliento que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Verifica-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Outrossim, da leitura da sentença recorrida observa-se que se encontra devidamente fundamentada de forma concisa e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CR/88.

Nesta toada, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida por alegado vício de fundamentação em razão da não apreciação exaustiva no édito proferido de todos os argumentos e provas apresentados pela parte requerida apelante, isso porque a nulidade da escritura pública impugnada é extremamente evidente com base na escritura pública de declaração firmada por Alexandro Simioni (Id. Num. 210774182 - Pág. 96/99), se contrapondo e prevalecendo de forma segura contra

qualquer argumento em sentido contrário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS – COBRANÇA DE DIFERENÇAS HAVIDAS ENTRE O QUE FOI CONTRATADO E EFETIVAMENTE PAGO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E SURRECTIO E SUPRESSIO DA PARTE APELADA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – NÃO APRESENTADA EM SEARA DE EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE ANTERIOR PRETENSÃO EXECUTIVA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ERRO – DISPOSITIVO QUE ATENDE AO ART. 491 DO CPC – DOCUMENTOS JUNTADOS AO FEITO QUE SUBSTANCIAM O CABIMENTO E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA – SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Não conhecimento. Resta inviabilizada a análise da tese de comportamento contraditório do apelado e supressio por se tratar de patente inovação recursal, isto porque não foi submetida ao devido contraditório judicial na primeira instância na via adequada de embargos monitórios,
defesa
que faz as vezes de efetiva de contestação à pretensão inicial monitória. A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
Da leitura da sentença recorrida observa-se que se encontra devidamente fundamentada de forma concisa e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX da CR/88.
Não prospera a preliminar de
cerceamento
de
defesa
sob a alegação de não ter sido oportunizada a produção de provas nos autos. Nos embargos à pretensão monitória a parte apelante nada diz acerca da necessidade de produção de outras provas além das já coligidas ao feito.
À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado
cerceamento
, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.
O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.
Preliminares de nulidade de sentença rejeitadas.
Corretamente rejeitada na sentença recorrida a tese de prescrição, sob o fundamento de que “houve interrupção do prazo prescricional quando do recebimento da ação de execução n. 0037277-22.2015.811.0041, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e foi extinta sem análise de mérito por inadequação da via eleita, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/10/2019”. Ao caso em análise não se aplica o prazo trienal de prescrição, mas sim o quinquenal, consoante art. 206, § 5°, I, CC/02, já que inequivocamente se trata de “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, mormente ao se levar em conta que a pretensão de recebimento de diferenças contratuais está lastreada em contrato particular. Não há que se falar em alegado “error in procedendo em razão de sentença ilíquida com a determinação da apresentação de cumprimento de sentença”, isso porque a execução do julgado via rito de cumprimento de sentença (art. 523 CPC) demandará mero cálculo aritmético de obtenção da diferença havida e devida com a incidência de juros moratórios e correção monetária, conforme delineado no dispositivo, o que atende ao disposto na primeira parte da cabeça do art. 491 do CPC.
Devidamente atendido o art. 702, § 2° do Código de Processo Civil ao se declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, valendo neste contexto destacar que para dar início ao processo monitório, o autor deve exibir prova escrita capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo dúvida de que o contrato apresentado, acompanhado das notas fiscais e memória do débito atendem os requisitos necessários ao ensejo e procedência da pretensão monitória, conforme corretamente fundamentado na sentença recorrida. Consoante a dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, para a instrução da monitória basta o documento escrito emitido pelo próprio credor e devedor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional. Recurso conhecido em parte e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1051148-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Destarte,
REJEITO
as preliminare de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar, na medida em que há prova cabal evidenciando a nulidade da escritura pública a qual é derivada de falsificação documental da qual é beneficiário, consoante escritura pública de declaração firmada por Alexandro Simioni (Id. Num. 210774182 - Pág. 96/99), nos seguintes termos:

Veja-se o teor da procuração pública falsificada que lastreou a lavratura da escritura pública impugnada (Ids.
Num. 210774182 - Pág. 100/101)
:

Na mesma toada, colijo o teor da escritura impugnada na demanda (Id. Num. 210774182 - Pág. 44/45), lavrada com base na procuração falsa:

Com efeito, diversamente do que sustenta o apelante, considero que nenhuma prova seria capaz de retorquir a declaração pública prestada pela pessoa de Alexandro Simioni, a qual, expressa de forma solene em escritura pública, goza de fé publica, tratando-se, portanto, de prova indene de dúvidas a falsidade que resulta na nulidade da escritura impugnada e do registro imobiliário dela derivado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ESCRITURA
PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO –
FRAUDE
DEMONSTRADA –
NEGÓCIO

NULO
–
ESCRITURA
E MATRÍCULA ANULADAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ao exame do conjunto probatório é contundente à demonstração do fato constitutivo da pretensão do autor, ora apelante, de modo que restou comprovada a falsidade do instrumento público de compra e venda descrito, implicando em nulidade do referido documento e dos atos deles decorrentes, como a matrícula do imóvel.
Não há que se falar em nulidade relativa ou anulabilidade, mas, sim em nulidade absoluta, cujo
negócio
jurídico não produzirá efeito por ofender princípios de ordem pública ante a existência de vícios essenciais para sua validade.”
(N.U 0001822-36.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RURAL - VÍCIOS - FRAUDE - COMPROVAÇÃO - NULIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A comprovação por documentos contundentes da falsidade da Escritura Pública de Compra e Venda, implica em nulidade do referido documento e dos atos dele decorrentes.
”
(0000521-90.2009.8.11.0019, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ESCRITURA
PÚBLICA – PARCIAL PROVIMENTO –
NEGÓCIO
JURÍDICO ORIGINÁRIO CELEBRADO MEDIANTE SIMULAÇÃO E
FRAUDE
– PROPRIETÁRIO FALECIDO
-

PERÍCIA TÉCNICA –
FALSIFICAÇÃO INCONTESTE –
NEGÓCIO
INEXISTENTE - EFEITOS EX TUNC DA SENTENÇA DECLARATÓRIA
– IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO DE AÇÃO – INDIVISIBILIDADE DO DIREITO À HERANÇA – QUOTA PARTE QUE DEVE RETORNAR PARA O ESPÓLIO – SOBREPARTILHA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PREVISTA NO ARTIGO 1.242, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE JUSTA E CONDIÇÕES ESPECIAIS COMO MORADIA E INVESTIMENTOS DE CUNHO SOCIAL – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO) - INOCORRÊNCIA – AGRAVO RETIDO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE AJUIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 70, I, DO CPC/73 – OBRIGATORIEDADE – CONHECIMENTO COMO MATÉRIA PRELIMINAR DE APELAÇÃO (AGRAVO RETIDO) – RESSARCIMENTO AO EVICTO - PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DOS RÉUS – PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO BANCO BRADESCO – DESPROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS - PROVIDO. Os atos
nulos
são imprescritíveis e cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Na espécie, é aplicável o artigo 166 do Código Civil de 1916, onde estão arroladas as hipóteses em que o ato jurídico é considerado
nulo
. A nulidade não convalesce no tempo (art. 169 do CC/16) e os seus efeitos não podem ser cindidos entre os litigantes, eis que se trata de litisconsórcio facultativo unitário, onde qualquer uma das partes pode demandar em juízo e os efeitos da decisão devem atingir a todas de maneira uniforme.
Provado que as partes simularam contrato de compra e venda do imóvel com falsificação de assinatura de pessoa já falecida, prejudicando a sobrepartilha de bens do de cujus em favor de filhas menores de idade, impõe-se declarar a nulidade do
negócio
jurídico.

Em matéria de defesa, não tendo os réus demonstrado nos autos a presença dos requisitos de justo título da origem fraudulenta do
negócio
, de moradia e de realização de investimentos de interesse social e econômico pelo prazo de 05 anos, deve ser afastada a tese de usucapião prevista no parágrafo único do art. 1.242 do CC/02. Deve ser provido o agravo retido contra decisão que não acolheu a denunciação da lide, para dar procedência à lide secundária a fim de garantir que o adquirente que tenha perdido parte de imóvel rural, em virtude da ação principal, seja ressarcido pelos prejuízos advindos da evicção.”
(N.U 0000778-48.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 26/05/2020) (destaquei)

Por fim, destaco que a questão objeto da celeuma não é alheia a esta Magistrada,
especialmente levando-se em conta todo o contexto das diversas ações judiciais em que se digladiaram as partes envolvendo o complexo da unidade frigorífica da Frigoara em Araputanga/MT, a saber: 0000763-06.2020.8.11.0038 (ação inibitória), 0001436-24.2005.8.11.0038 (ação de indenização por danos materiais e imateriais por uso indevido de marca), 0000844-14.2004.8.11.0038 (reintegração de posse) e 0000899-62.2004.8.11.0038 (interdito probitório), todas julgadas recentemente por este Colegiado, e algumas delas pendentes de trânsito em julgado, face a interposição de recursos às instâncias superiores, às quais, em suma, reconheceu a validade do ato de compra e venda realizada por Agropecuaria Friboi Ltda. e sucedida por J & F Inventimos S/A
.

Portanto, não comporta nenhum reparo a sentença recorrida, a qual deve ser mantida incólume na conclusão pela procedência dos pedidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida apelante para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024